Tribunal: TJES
Processo: 0002358-37.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Desacato
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002358-37.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIONES DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002358-37.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIONES DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO COELHO SILVA - ES28266-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIOS. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS PRODUZIDAS SOB CONTRADITÓRIO JUDICIAL. TIPICIDADE DA CONDUTA DE OFENSAS A POLICIAL CIVIL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS QUE NÃO AUTORIZA COMPORTAMENTO PERTURBADOR OU OFENSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou o réu como incurso no art. 42, incisos I e III, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e no art. 331 do Código Penal, ambos na forma do art. 69 do CP, fixando pena de 7 meses de detenção e 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

A defesa alegou ausência de autoria e materialidade, sustentando que a condenação se baseou essencialmente em provas inquisitoriais não confirmadas em juízo, afrontando o art. 155 do CPP e o princípio do in dubio pro reo, bem como a inexistência de perícia sonora e de presenciamento integral dos fatos por testemunhas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo seu conhecimento e desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial é suficiente para manter a condenação pelos delitos de perturbação do trabalho ou sossego alheios e desacato; (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prova colhida em audiência, corroborada por registros audiovisuais, confirmou de forma harmônica a prática reiterada de atos perturbadores e ofensivos pelo apelante, revelando materialidade e autoria.

6. O art. 155 do CPP não afasta a valoração de provas produzidas na fase inquisitorial quando corroboradas por elementos colhidos em juízo sob contraditório, entendimento respaldado pela jurisprudência do STF e STJ.

7. O policial civil ofendido estava em diligência para apurar ocorrência relacionada ao apelante, caracterizando-se o exercício da função pública e a tipicidade do desacato (art. 331 do CP).

8. A contravenção prevista no art. 42, incisos I e III, do Decreto-Lei n. 3.688/41 restou comprovada por depoimentos e registros visuais que evidenciam gritaria, uso de instrumentos sonoros e abordagens aos clientes de estabelecimento comercial.

9. O direito de reivindicar créditos trabalhistas não autoriza práticas abusivas ou perturbadoras, devendo a cobrança ocorrer pelos meios legais.

10. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: “A condenação por perturbação do trabalho ou sossego alheios e desacato pode se fundamentar em provas produzidas sob contraditório judicial que corroboram elementos colhidos na fase inquisitorial, sendo típica a ofensa a policial civil em exercício funcional; o direito de reivindicar créditos trabalhistas não autoriza condutas perturbadoras ou ofensivas”.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 331.

Decreto-Lei n. 3.688/41: art. 42, incisos I e III.

Código Penal: art. 69.

Código de Processo Penal: art. 155, art. 386, VII, art. 3º.

Código de Processo Civil: art. 85, §§ 2º e 8º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Ediones da Silva Araújo, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 42, incisos I e III, do Decreto-lei 3.688/41 (perturbação do trabalho ou sossego alheios) e no art. 331 do Código Penal (desacato), ambos na forma do art. 69 do mesmo diploma, fixando-lhe a pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de autoria e de prova da materialidade, alegando que não existem elementos suficientes para sustentar o decreto condenatório. Afirma que a decisão baseou-se essencialmente em provas colhidas no inquérito policial, não confirmadas integralmente em juízo, o que afrontaria o art. 155 do CPP e o princípio do
in dubio pro reo
. Defende que o conjunto probatório é frágil, que não houve perícia para aferir suposta perturbação sonora e que os depoimentos de policiais não presenciaram integralmente os fatos. Argumenta que sua conduta se limitou a uma manifestação pacífica para reivindicar direitos trabalhistas, sem a intenção de perturbar ou desacatar. Pede, ao final, a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, 9º Procurador de Justiça Criminal, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002358-37.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIONES DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO COELHO SILVA - ES28266-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Relata a denúncia que, no dia 08 de julho de 2022, por volta das 13h46min, no interior do estabelecimento comercial “Eletro Lauro”, situado na Av. Aristides Campos, bairro Estelita Coelho Martins, nesta cidade, o acusado desacatou o policial civil Ralph Gonçalves Evangelista, funcionário público no exercício da função, proferindo-lhe expressões ofensivas. Relata, ainda, que, entre os meses de junho e julho de 2022, o acusado compareceu reiteradas vezes ao mesmo estabelecimento, perturbando o trabalho e o sossego dos proprietários Marna Gomes Petali e Lauro de Jesus Zoppe, mediante gritaria, algazarra e uso de instrumentos sonoros, inclusive fantasiado, abordando clientes e causando transtornos.

A sentença fundamentou-se em boletins de ocorrência, termos de declarações colhidos na fase inquisitorial e depoimentos prestados, em juízo, pelas vítimas e testemunhas, além de registros audiovisuais, concluindo pela materialidade e autoria dos delitos.

Sustenta a defesa a inexistência de provas suficientes para o decreto condenatório, alegando que a sentença teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem a devida confirmação em juízo, afrontando o art. 155 do Código de Processo Penal e o princípio do in dubio pro reo.

Razão não lhe assiste.

O conjunto probatório produzido nos autos é robusto e suficiente para lastrear a condenação. Além dos Boletins Unificados nº 48281870 e nº 48282872, colhidos na fase investigatória, há prova testemunhal colhida sob contraditório judicial que confirma, de forma harmônica, a materialidade e a autoria das condutas imputadas ao apelante.

Destacam-se os depoimentos prestados em audiência:

PC Ralph Gonçalves Evangelista (vítima):

“(...) estive no local, na época dos fatos o réu já tinha sido conduzido diversas vezes pela polícia, inclusive por traumatismo de um idoso; o Sr. Lauro solicitou a polícia diversas vezes, mostrou vídeos de que o réu estava indo lá constantemente, inclusive simulando estar armado; o Sr. Lauro disse que o réu trabalhou no local por alguns dias, 3 ou 4 dias; o Sr. Lauro disse que já tinha feito um depósito judicial e que era uma questão trabalhista; o Sr. Lauro disse que o réu teria ficado na frente da loja dele com cartaz; quando cheguei ao local, o réu não estava no interior da loja; minha intenção nem era abordá-lo, mas logo ele me chamou de policial corrupto e safado, eu tentei dar voz de prisão a ele, mas ele estava muito alterado, optei por acionar reforço, pois estava sozinho; o réu tirou a camisa, passou a bater na viatura, eu fiquei trancado dentro esperando, ele batia no vidro e dizia que tinha um policial safado dentro (...)”.

Lauro de Jesus Zoppe (vítima):

“(...) o Ediones entrou na minha empresa dia 1º de abril e trabalhou 4 dias úteis; ele disse que tinha arrumado um emprego melhor e por isso eu disse que ele seria dispensado; o réu não retornou no estabelecimento por um tempo, mas depois, quando retornou ao local, queria um absurdo, coisa de R$ 1.500,00 reais; eu disse que não, que o que devia a ele era 4 dias de trabalho; ele passou a me extorquir, fazer chantagem; ele ia no local mascarado de pênico; com os clientes no local ele entrava de máscara; ele fazia escândalo na porta da empresa; tenho filmagem dele entrando na loja de máscara de penico, depois vestido de palhaço; isso durou 3 meses; foram feitas várias ocorrências, todo dia eu ligava para o 190; eu nunca saía pra fora com medo; sobre o ocorrido com o policial Ralph, eu não vi nada, só tomei conhecimento que ele foi levado; o que eu devia pra ele foi feito um depósito na conta dele (...)”.

PM Denis Santos Vieira (testemunha):

“(...) fui acionado pelo Copom no dia e fui ao local pois estaria havendo uma vias de fato com um policial civil; o réu estava no local e se recusava a seguir com o policial civil, dizendo que só iria com a polícia militar; eu já tive outras duas ocorrências com o réu; a polícia foi acionada porque ele estaria tumultuando o serviço no local; não sei dizer se o policial Ralph estava trancado no carro; o que sei é que o réu já causava tumulto no estabelecimento das vítimas, isso em dias seguidos, várias viaturas foram ao local; o policial Ralph disse que foi hostilizado pelo réu, xingado, humilhado (...)”.

Relian Vieira Temoteo (informante):

“(...) eu cheguei na empresa depois que o Ediones trabalhou lá; uma semana depois que cheguei o réu começou a aparecer na loja, querendo agredir, falando palavras de baixo calão; ele era ofensivo, às vezes entrava dentro da loja e ficava com uma máscara e uma pisca que dizia ‘pague meus direitos’; tínhamos que trabalhar com a porta fechada; o dia que ele foi preso eu estava nos fundos; Lauro e Mama ficavam muito assustados (...)”.

Além disso, a mídia de fl. 115 contém registros visuais do apelante em dias alternados, fantasiado, utilizando instrumentos sonoros e proferindo palavras em tom elevado, confirmando o padrão de conduta narrado.

Dessa forma, não prospera a tese de ausência de prova judicializada.

As provas inquisitoriais foram corroboradas por elementos colhidos sob contraditório, sendo plenamente valoráveis à luz do art. 155 do CPP e da jurisprudência do STF e STJ.

A defesa sustenta que o policial civil não estaria em efetivo exercício funcional ao ser ofendido, o que afastaria a tipicidade.

Contudo, está comprovado que o policial se encontrava no local para apurar ocorrência de perturbação do sossego e desacato aos proprietários da loja, sendo, portanto, inequívoco o exercício da função pública.

As expressões proferidas pelo apelante (“policial corrupto”, “safado” e “vagabundo”), em público, atingiram a honra subjetiva do servidor e o prestígio da função, subsumindo-se ao tipo penal descrito no artigo 331 do Código Penal.

No que se refere à contravenção penal prevista no artigo 42, da Decreto-Lei n. 3688/41, os depoimentos transcritos e as imagens confirmam a prática reiterada de atos com gritaria, algazarra e uso de instrumentos sonoros, perturbando a tranquilidade das vítimas e o regular funcionamento da loja.

Vale ressaltar, que o direito de reivindicar créditos trabalhistas não autoriza condutas perturbadoras ou ofensivas, tampouco o abuso de instrumentos sonoros ou intimidação.

Ainda que existissem verbas em aberto, a cobrança deve se dar por vias legais, não se justificando a reiteração de comportamentos que invadem a esfera de tranquilidade de terceiros.

Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado, verifico que o apelante foi assistido por advogado dativo, Dr. Marcelo Coelho Silva, OAB/ES 28.266, sendo devida a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicado subsidiariamente, c/c art. 3º do CPP, razão pela qual arbitro os honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória e arbitrando honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. Marcelo Coelho Silva, OAB/ES 28.266, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)